Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-79.2021.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008412-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO GONCALVES - CPF: 708.102.498-04 (APELADO), RODRIGO PESENTE - CPF: 177.949.188-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 1.290 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FORTUITO INTERNO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por João Benedito Gonçalves, determinando a exibição dos extratos de evolução do débito referentes a Cédulas de Crédito Rural do período de janeiro a abril de 1990, no prazo de 15 dias, com condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O recorrente sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.290 do STF e na Reclamação n. 34.966 do STJ; no mérito, alega prescrição do direito à exibição, impossibilidade fática de fornecimento dos dados e ausência de pretensão resistida para fins de condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação de produção antecipada de provas de natureza documental se submete ao sobrestamento determinado pelo Tema 1.290 do STF; (ii) saber se a pretensão exibitória está fulminada pela prescrição e se a alegada impossibilidade fática de localização dos registros afasta o dever de exibição; (iii) saber se a resistência administrativa da instituição financeira ao pedido extrajudicial justifica a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.290 do STF, que versa sobre o reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no Plano Collor I, não alcança ações de produção antecipada de provas de natureza meramente preparatória, porquanto estas não encerram discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial, afastando-se, assim, a preliminar de suspensão do feito.

4. O dever de conservação documental das instituições financeiras está vinculado ao prazo prescricional da pretensão material subjacente; tendo a Ação Civil Pública n. 94.008514-1 interrompido o fluxo prescricional em favor dos mutuários do crédito rural, o interesse de agir e o dever de guarda permanecem íntegros enquanto viável a liquidação individual do título coletivo, afastando-se a alegação de prescrição.

5. A alegação de impossibilidade fática de exibição não se sustenta diante da declaração emitida pelo próprio setor administrativo do Banco do Brasil (CENOP), que reconhece a viabilidade técnica de reconstrução do extrato por projeção a partir dos parâmetros descritos na cédula rural; a dificuldade sistêmica de recuperação de dados configura fortuito interno, inoponível ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ e do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

6. A resistência administrativa ao pedido extrajudicial formulado pelo autor, que forçou o ajuizamento da demanda, e a oposição de resistência ao mérito da pretensão exibitória ao longo do processo justificam a condenação sucumbencial pelo princípio da causalidade, sendo devida, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ação autônoma de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos bancários não se submete ao sobrestamento determinado pelo Tema 1.290 do STF, por não encerrar discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial. 2. A dificuldade sistêmica ou a não localização de registros pela instituição financeira configura fortuito interno, inoponível ao consumidor, quando a própria instituição reconhece a viabilidade técnica de reconstrução dos dados a partir dos instrumentos contratuais disponíveis. 3. A resistência administrativa ao pedido extrajudicial de exibição de documentos, que compele o interessado ao ajuizamento de ação judicial, atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 381 e 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ. Tema 1.290 (STF). TJMT – Apelação Cível n. 1001799-78.2024.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1008412-79.2021.8.11.0002, ajuizada por JOÃO BENEDITO GONÇALVES, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinou a exibição dos extratos no prazo de 15 dias e condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (id. 353316890).

Nas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S.A. reitera a preliminar de suspensão do processo com base no Tema 1290 do STF e na Reclamação n. 34.966 do STJ. No mérito, sustenta que o direito de exibição está fulminado pela prescrição e argumenta que a não localização dos dados impede o fornecimento da prova. Alega, outrossim, a ausência de pretensão resistida para afastar a condenação em honorários, postulando a reforma integral do julgado (id. 353316893).

Nas contrarrazões, JOÃO BENEDITO GONÇALVES defende a manutenção da sentença. Sustenta que a ordem de suspensão das instâncias superiores não abrange ações probatórias autônomas e afirma que a pretensão material não está prescrita. Ressalta que a omissão ao pedido administrativo justifica a aplicação do princípio da causalidade na fixação da sucumbência (id. 353316897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em que busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em Ação de Produção Antecipada de Provas, determinando que a instituição financeira exiba, em 15 (quinze) dias, os extratos de evolução do débito referentes a Cédulas de Crédito Rural do período de janeiro a abril de 1990.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

O Banco Apelante suscita a necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal, que trata do reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no Plano Collor I. Contudo, verifica-se que a presente demanda se limita à produção antecipada de prova documental, não avançando sobre o mérito da cobrança de diferenças ou execução de valores.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso esclarece que o Tema 1.290 do STF não alcança ações desta natureza. Conforme decidido por esta Corte, "a ação autônoma de produção antecipada de provas destinada à exibição de documentos não se submete à suspensão determinada no Tema 1290 do STF quando inexistir discussão sobre índices de correção monetária ou obrigação patrimonial" (TJMT - Apelação Cível: 1001799-78.2024.8.11.0021, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/05/2026, DJE: 26/05/2026).

Por conseguinte, tratando-se de medida meramente preparatória, afasto a preliminar de suspensão.

No que tange à prejudicial de prescrição, entendo que não assiste razão à instituição financeira.

O dever de conservação documental das instituições financeiras vincula-se ao prazo prescricional da pretensão material. A pretensão material subjacente, revisão das condições de contratos de crédito rural celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 sujeita-se ao prazo prescricional vintenário então vigente (CC/1916, art. 177), cujo fluxo foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Enquanto pendente a liquidação individual do título coletivo, o prazo não recomeça a correr em desfavor dos mutuários beneficiários da tutela coletiva, nos termos do art. 202 do Código Civil, razão pela qual o interesse de agir e o dever de guarda permanecem íntegros enquanto for viável a liquidação individual do título coletivo.

Relativamente à alegação de impossibilidade fática de exibição por falta de localização dos registros, a fundamentação recursal é infirmada pelos próprios elementos trazidos pela instituição financeira. Depreende-se do documento de id. 353316365 uma declaração emitida pelo setor administrativo do próprio Banco do Brasil (CENOP), na qual consta a informação de que, na hipótese de dados não recuperados, existe a viabilidade técnica de "montagem do extrato e cálculo por projeção, na qual são utilizados os parâmetros descritos na cédula rural".

Nesse contexto, a recusa baseada no lapso temporal ou na dificuldade de localização não se sustenta, pois a própria recorrente admite possuir mecanismos para reconstruir a evolução do débito a partir dos instrumentos contratuais já coligidos aos autos. A falha na guarda ou a complexidade sistêmica para a recuperação dessas informações caracteriza fortuito interno, o qual é inoponível ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ e do dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Portanto, demonstrada a plausibilidade da relação jurídica e a possibilidade técnica de fornecimento da prova, a manutenção da ordem de exibição é medida que se impõe.

Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, entendo que a resistência administrativa deu causa ao ajuizamento da lide. Constata-se que o autor formulou pedido extrajudicial, conforme se depreende dos documentos coligidos aos autos (id. 353316365; 353316368 e 353316370), que não foi atendido em tempo razoável, forçando a intervenção do Judiciário. O comportamento processual do banco, que opôs resistência ao mérito da pretensão exibitória em vez de fornecer os dados prontamente, justifica a condenação sucumbencial pelo princípio da causalidade, nos moldes fixados na origem (art. 85, § 8º, CPC).

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante, fixando-os definitivamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026